Tribunal: TJES
Processo: 0000361-59.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000361-59.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE DE QUEIROZ GOMES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
OMIS
SÕES
.
INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do
CPC
, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2
.
C
omo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
a
“rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosper
ar.”

(
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009
)

3
.
O
s embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000361-59.2022.8.08.0030

APELANTE: JOSUE DE QUEIROZ GOMES, ADEILTON TELES PESSOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860
Advogados do(a) APELANTE: MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A, ELNATAN SOARES MARTINS - ES24248-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
0361
-
59
.20
2
2
.8.08.00
3
0

EMBARG
ANTE
:
ADEILTON TELES PESSOA

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

0
5

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração
(ID
6492419
)
opostos

e
m face d
e acórdão, que,
à unanimidade
de votos
,

conheceu dos recursos,
deu parcial provimento
ao apelo
de

Adeilton Teles Pessoa

e negou provimento para Josué de Queiroz Gomes
(ID
6326266
).

A

defesa

de Adeilton
alega
:
I)

em relação ao crime de
u
sura
:
a)
omiss
ão

quanto à análise
favorável d
o pedido de reconhecimento da circunstância judicial “comportamento da vítima” na
1ª
fase da dosimetria
da pena
e, consequentemente, redu
ção d
a pena-base para o mínimo legal;
b) omissão quanto ao
reconhecimento da continuidade delitiva
na 3ª fase do cálculo dosimétrico, em seu
patamar mínimo, diante da imprecisão quanto ao número de crimes praticados
; II)
em relação à

e
xtorsão
m
ajorad
a
: a)
não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos quanto a não ocorrência do delito e consequente absolvição do apelante;
b)
omissão
quanto à análise
favorável d
a circunstância judicial “comportamento da vítima” na
1ª
fase da dosimetria
da pena
e redução da pena-base
para o
mínimo legal; c)
o juízo
utilizou o
concurso de pessoas p
ara
analisar negativamente as circunstâncias do crime (1ª fase) e como
causa de aumento de pena
(3ª fase)
, acarret
ando
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico;
III)
quanto aos
crime
s
de
d
ano e
d
isparo de
a
rma de fogo
: a)
não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos quanto a não ocorrência do
s referidos
delito
s
e consequente absolvição do
recorrente
;
b)
omissão
quanto à análise
favorável d
a circunstância judicial “comportamento da vítima” na
1ª
fase da dosimetria
da pena
e redução da pena-base
para
o mínimo legal;
IV) eventualmente,
requer a aplicação
do princípio da
consunção
, eis que os disparos de arma de fogo
foram
o meio necessário para alcançar o crime fim de extorsão ou de exercício arbitrário das próprias razões; V) omissão no que diz respeito à alteração do regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) após o decote de 10 (dez) meses.
Prequestiona a matéria
para fins de admissão de recursos extraordinários
(ID 6492419).

Contrarrazões pela manutenção do acórdão (ID
7059550
).

P
ois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Na espécie, o acórdão embargado
enfrentou
expressamente
todos os argumentos da defesa. Veja-se:

“
(...
)
Consta dos autos que
nos
anos 2020
a
2022, na cidade de Linhares,
os
r
éus realiza
r
am
com a autora
operações de empréstimos
(
troca de cheques
)
a juros exorbitantes
(
de 15% a
20%
)
, sem intermediação de instituição financeira
(Fato 01 –
art. 4º
da Lei de Economia Popular –
Usura
). Dessa
maneira, a dívida contraída de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) rapidamente ultrapassou o montante de R$ 100.000,00 (Cem mil reais).

Depreende-se

que
em 04/
01/2022,
os denunciados, por inter
m
édio de terceira pessoa
não identificada,
constrangera
m
a v
í
tima,
Sra. Euzimar Ferreira dos Santos
, mediante violência e grave a
m
ea
ç
a exercida co
m
emprego d
e
arma de fogo e co
m
o intuito de obter para si indevida vantage
m
econô
m
ica, a proceder co
m
a quitação dos emprésti
mo
s contra
í
dos co
m
os acusados (Fato 02 –
art. 158, §1º, do CP –
Extorsão qualificada
)
;
deterior
am
coisa alheia pertencente à vítima (Fato 03 –
art. 163 do CP – Dano
simples
),
o que se deu
por meio de 03 (três) disparos de arma
de fogo,
efetuados
em local habitado (Fato 04 –
art. 15 da Lei nº 10.826/03
)
.

Pois bem.

D
a análise
dos autos e das
circunstâncias
fáticas
,
verifica-se que
autoria e materialidade
delitivas restaram
devidamente
comprovadas
para os crimes de

u
sura
em continuidade delitiva
,
e
xtorsão
qualificada
,
dano e

d
isparo de arma de fogo,
em concurso
material
,
através
do
s

Boleti
ns
Unificado
s
nº
46810284 (fls. 14/15), nº 46866262

(fls.

5
7/
5
8
)
,
nº 46864035 (fls. 72/76)
e

nº 47000287 (fls. 137/138),

fotografias (fls. 29/3
4
)
, mensagens enviadas através do
aplicativo

Whats
a
pp
(fls.
35/46), bilhete deixado po
r
terceiro envolvido (atirador) na residência da vítima (fl. 52), autos de apreensão
nº 510.3.00003/2022 (fls. 7
7
/79) e 510.3.00001/2022 (fls. 80/94),
bem como pela
prova ora
l
colhida em sede policial
(fls.
17/19, 21/21-verso,
145/147
)
e em juízo
(
mídia acostada à fl.
289
)
.

A
o contrário do que quer
em
fazer
crer

os recorrentes
, restou comprovada a
prática da
usura
, materializada na
cobrança de juros exorbitantes a cada cheque trocado (correspondente a 20%).
O
próprio Adeilton admitiu em juízo que emprestava dinheiro e trocava cheques habitualmente para diversas pessoas, dentre as quais, a vítima Euzimar,
o que se deu por um período de 03 (três) anos.

Por sua vez, Josué relatou que chegou a emprestar uma soma aproximada de R$ 26.000,00 para a ofendida, mas que o fazia sem nada cobrar, afirmação desprovida de qualquer prova.

Quanto ao ponto,
além d
o depoimento da vítima,
a
apreensão d
e notas promissórias,
cheques
de titularidade de terceiros

e
d
a
elevada
quantia em
espécie

na residência de Adeilton

são aptos a afastar a versão exculpatória.

A
extorsão
qualificada

sobeja
indene de dúvidas, sobretudo se considerarmos que Josué compareceu à casa da vítima e afirmou que sua dívida havia sido vendida para uma pessoa pertencente à facção criminosa Comando Vermelho, que viria do Rio de Janeiro para cobr
á-la
e chegaria atirando em todo mundo,
“sem dó de pai, de mãe, de nada”
.
Da mesma maneira,
Adeilton enviou mensagem de áudio à ofendida, informando que havia vendido sua dívida para terceiro, que se tratava de pessoa perigosa e que esta deveria se preparar pois
“ia vir bomba”
.

N
o tocante ao
s crimes de

dano e disparo de arma de fogo
,
depreende-se
que os recorrentes
agiram
alinhados subjetivamente, ainda que não tenham sido os executores dos atos materiais,
s
endo os mesmos
responsáveis pelos

delitos decorrentes diretamente da extorsão praticada em desfavor da vítima.

Aplica-se ao caso concreto a teoria do domínio funcional do fato, para o fim de alcançar os agentes criminosos que, sem realizar o verbo núcleo do tipo
penal
, controlam finalisticamente a conduta dos
operadores
.

A
continuação delitiva
da usura também
foi corretamente valorada
e aplicada
pela
m
agistrada em seu patamar máximo, pois
o crime em questão
fo
i
praticado divers
a
s
vezes dentro do período aproximado de
03 (tr
ê
s) anos,
sendo certo o entendimento dos tribunais superiores quanto a possibilidade do incremento da pena em
dois ter
ç
os em
razão do
n
ú
mero elevado de infraç
ões
penais cometidas,
ainda
que não se saiba a exata quantidade
(STF, H
C
127.158/MG
e STJ, HC 311.146/SP).

Quanto a
irresignação subsidiária acerca da

desclassificação
do delito de
extorsão para o exercício arbitrário das próprias razões
,
também
sem razão, já que este tipo penal
exige
que a natureza da pretensão seja legítima, ao contrário da prática da usura, cuja vantagem econômica pretendida
advém
da cobrança de juros abusivos, e, portanto, ilegítima.

Também não há que se falar em
bis in idem
na utilização do
concurso de pessoas
como circunstância judicial (art. 59 do CP) e como causa de aumento de pena (art. 158, §1º, do CP), considerando que esta última se deu pelo emprego de grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo.
Significa dizer que
foram
aplic
ados

fundam
entos diversos
para
cada uma.

No que tange

à

i
nsatisfação
acerca da
aplicação d
o
princípio da consunção
, para que o
s

delito
s
de disparo de arma de fogo
e de dano
seja
m
absorvido
s
pelo d
e
extorsão
,
com menos sorte o apelante, levando em conta que o
s primeiro s não são meio s necessário s
para a prática do segundo.

Diante do exposto,
inviável acolher a
s
tese
s
defensiva
s em comento.

Dito isto, p
rossigo à
reanálise da dosimetria da pena-
base
aplicada ao
réu
Adeilton Teles Pessoa.

Quanto à
USURA PECUNIÁRIA
,

cuja pena em abstrato é de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, verifico que o juízo fixou a pena-base em
7 (sete) meses e 10 dias-multa,
ao desvalorar uma circunstância judicial do art. 59 do CP,
referente aos maus antecedentes.

No caso, a majoração da pena em 1 (um) mês
acima do mínimo legal está
aquém
do
resulta
do

alcançado no cálculo d
a incidência de

1/8
(um oitavo)
sobre a diferença entre as penas mínima e máxima,
devendo a sanção ser mantida.

Ausentes as
circunstâncias agravantes e atenuantes,

além de
inexistentes as causas
especiais de aumento ou diminuição,
a pena
foi
exasperada em 2/3 (dois terços)
diante da
continuidade delitiva
, restando
arbitrada em

11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 17 dias-multa
,
portanto, dentro dos critérios de proporcionalidade e na linha do entendimento jurisprudencial
pátrio.

Já o
crime de
EXTORSÃO

impõe
a
pena
em abstrato
d
e
4
(
quatro
)
a 10
(dez)
anos de reclusão e multa. No caso, a sanção inicial foi fixada em
5 (cinco) anos
e
4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, considerando
o desvalor
relativo
aos maus antecedentes.

Na espécie, a fração de
1/8
(um oitavo) incidente
sobre
o resultado da
diferença entre as penas mínima e máxima
cominadas
,
resulta no incremento de
9 (nove) meses, motivo pelo qual
reduzo a pena inicial para
4 (quatro) anos
e 9
meses e 13 dias-multa
.

Em seguida, a
usentes as circunstâncias agravantes e atenuantes, mas pr
esente a
causa de aumento

d
o §1º do art. 158 do CP, razão pela qual
majoro
a pena
no
patamar mínimo de
1/3

(1 ano e 7 meses)
conduzindo-a para
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 dias-multa
.

Por sua vez, o
crime de

DANO

prevê a
pena
em abstrato
d
e
1
(
um
)
a
6

(seis) meses de detenção ou multa
e
a sanção
inicial
foi fixada em
1
(
um
)
mês e 5 (cinco) dias
,
decorrente dos
maus antecedentes.

Em seguida, a
usentes
as
circunstâncias agravantes e atenuantes,
bem como inexistentes as causas de
aumento e diminuição de pena,
foi tornada
definitiva em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
,
considerando
o desvalor
relativo
aos maus antecedentes,
não havendo nenhum reparo a ser realizado.

O
delito de
DISPARO DE ARMA DE FOGO
,
estabelece a
pena
em abstrato de
2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa. No caso, a sanção foi firmada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e 12 dias-multa,
considerando
o desvalor
relativo
aos maus antecedentes.
Neste caso, deve a sanção ser reduzida para
2 (dois)
anos e 3
(
três
)
meses e 12 dias-multa
.

Em seguida, a
usentes as circunstâncias agravantes e atenuantes,
bem como as causas de aumento e diminuição da pena, torno-a definitiva em
2 (dois)
anos, 3
(
três
)
meses e 12 dias-multa
.

Da reanálise dos cálculos dosimétricos,
conclui-se que a pena de reclusão deve ser reduzida em 10 (dez) meses
e

mantidas as demais na forma da sentença.
(...)”

Por fim, quanto
às
alegada
s
omiss
ões

referente
s
à
análise
favorável
ao réu
d
a
circunstância judicial “comportamento da vítima” na
1ª
fase da dosimetria
da pena
e, consequentemente,
de
redu
ção d
a pena-base para o mínimo legal,
trata-se de
argumento despido de qualquer fundamento
.

Como se sabe, o

comportamento da vítima

é o
único vetor do art. 59 do Código Penal que não pode ser negativado, ou seja, nunca autoriza o aumento da pena-base, podendo ser considerad
o

neutr
o
ou favorável

ao réu. Entretanto, admite-se
a
sua
compensação
com outra circunstância
desvalorada
quando restar
comprovado que a
ofendida
con
correu para a prática delitiva
,
o
que não
ocorreu

no
caso
em julgamento, ainda que
minimamente,

razão pela qual
deve ser
mantida a avaliação
neutra.

Dito isto, ressalto que, c
omo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar."

2

Outrossim, os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

D
estac
o, por
fim,
que o ju
í
z
o
não está obrigado a se manifestar especificamente sobre todos os pontos das razões apresentadas pelas partes, mas apenas
sobre
aqueles que entende relevantes para formar seu convencimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3,
J
uspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

2
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)